Tribunal: TCU
Processo: 005.835/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 12857/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 777491, função null, que teve como objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO JABEBERI. (no da TCE no sistema: 16/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11362/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária no Ministério do Turismo, em desfavor de Diogenes Jose de Oliveira Almeida e Adilson de Jesus Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1000229-12, de registro Siafi 777491, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Tobias Barreto - SE, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Urbanização da Praça no Povoado Jabeberi." Considerando que os repasses efetivos da União à Caixa totalizaram R$ 243.750,00 (peças 54 e 55); Considerando que apesar de não ter havido desbloqueios autorizados pela Caixa, o proponente apresentou em 30/3/2020 a prestação de contas parcial do valor de R$ 120.349,21, referente aos gastos realizados na obra do objeto do Contrato de Repasse 1000229-12 (peça 1, p. 2 - item 2.2); Considerando que houve devolução do restante do saldo não desbloqueado dos recursos repassados (peças 52, 56 e 57); Considerando que, segundo o parecer conclusivo da Caixa (peça 1), o percentual de obras executado e atestado pelo Concedente apresentava funcionalidade e gerou o benefício social à população local; Considerando que a prestação de contas foi reprovada pela ausência de Licença Ambiental, não apresentação do termo aditivo do Contrato 083/2013 e pelos saques não autorizados devido a pendências relativas ao contrato firmado com empresa executora; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu que as falhas relacionadas acima podem ser consideradas de natureza formal (itens 33.1.1.6 a 33.1.1.12 da instrução de peça 80); Considerando que, relativamente aos saques realizados sem autorização, a Caixa já abriu procedimento para apuração do fato e identificação dos responsáveis; Considerando que a unidade técnica concluiu que não houve irregularidades passíveis de imputação de débito aos responsáveis no âmbito da execução do objeto do termo de ajuste em apreço, propondo, por conseguinte, o não prosseguimento do presente processo de TCE e o arquivamento dos autos (peças 80-82); Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a proposição (peça 83); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial; e dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.835/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson de Jesus Santos (XXX.893.585-XX); Diogenes Jose de Oliveira Almeida (XXX.201.765-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (OAB-SE 5646), representando Adilson de Jesus Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.